Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701882-31.2021.8.07.0007 RECORRENTE: VICTOR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. 2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, em harmonia com a confissão do réu, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo circunstanciado por ausência de prova de sua participação no delito. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “diante de harmônico e coeso conjunto probatório, correta a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, praticado contra a vítima Michelly, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas” (ID 35336523). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “(...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025